Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DÍVIDA. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. PRESENTES. SENTENÇA ANULADA.
1. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. As hipóteses legais de indeferimento estão expostas no art. 330 do CPC. 1.1. Dentre as hipóteses de indeferimento, apresenta-se o não atendimento da disposição do art. 321 do CPC, o que se consubstancia no não preenchimento dos requisitos da petição inicial, como a instrução com os documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após ter sido instada a emendar a inicial.
2. A ação declaratória de inexistência de bens exige como documentos indispensáveis à propositura da demanda a restrição cadastral do consumidor, a negativação de seu nome ou a cobrança indevida, dentre outras práticas que indiquem a existência do suposto débito, incumbindo à fornecedora de produtos ou serviços trazer aos autos o comprovante de existência da dívida e de sua exigibilidade. 2.1. Nos autos em análise, com a inicial, a autora trouxe aos autos a inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito e a notificação extrajudicial de requisição de documentos. Logo, restou comprovada a existência de uma cobrança de dívida e a cientificação do banco réu quanto ao desconhecimento do débito.
3. Não se mostrou razoável o indeferimento da inicial porque a prova indicativa de dívida em aberto foi produzida, cuja declaração de inexistência é pretendida pela autora, ora apelante. Igualmente, a ordem de emenda à inicial não era imprescindível e seu desatendimento não poderia conduzir ao indeferimento. 3.1. Diante da constatação da presença dos documentos necessários para a propositura da ação de declaração de inexistência de débito, é devida a anulação de sentença e a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da demanda
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.